Tribunal: STF
Processo: RE 1606329
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 6º; 7º, inciso XXIII; e 201, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

8. Nota-se em leitura da profissiografia que o autor não tinha contato habitual e permanente com pessoas doentes e material contaminado. As atividades de atendimento a clientes, compra de medicamentos, aplicação de injetáveis, aferição de pressão, fazer curativos, limpar machucados, bem como zelar pela limpeza e organização em ambiente de farmácia não indicam que a realização do ofício era indissociável da exposição a agentes infecciosos. A respeito do agente biológico, exige-se para a configuração da especialidade a exposição ao risco inerente à profissão e a probabilidade da exposição ocupacional a microrganismos ou parasitas infectocontagiosos, o que não ocorreu no caso.
9. Não havia real e potencial risco de contaminação. Pelas atribuições e função exercida, não há como compreender que a exposição ao agente citado ocorreu de modo permanente e habitual, como exigido na legislação previdenciária. A situação não se confunde com profissões desenvolvidas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de saúde e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, em que há exposição a resíduos ou materiais de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, a ponto de caracterizar atividade especial.
10. Não é possível o reconhecimento como especial das atividades de farmacêutico, atendente, balconista e similares exercidas em farmácia comercial em razão da esporádica aplicação de medicamentos injetáveis, realização de pequenos curativos e aferição de pressão, não sendo indissociável do respectivo cargo e da rotina de trabalho a exposição a agentes nocivos biológicos. Com efeito, a atividade de farmacêutico desempenhada para fins de comércio de produtos farmacêuticos a varejo não se confunde com o exercício da profissão de farmacêutico bioquímico ou toxicologista, enquadrável como especial de acordo com o Código 2.1.3 do Quadro Anexo II do Decreto nº 83.080/79.
11. O que se tem que demonstrar é o exercício de determinada atividade profissional que envolve a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, ou seja, que envolve risco incomum de contaminação. Não é essa a hipótese dos autos.
12. Não há, dessa forma, caracterização de riscos infecciosos potenciais nas atividades desempenhadas, e, se houve eventual contato, não pode ser considerado habitual, nos termos do §3º do art. 57 da Lei nº 8.213/91. Outrossim, não se autoriza, na hipótese, o enquadramento em alguma das hipóteses aventadas no código 3.0.1 do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, que especifica a exposição a microrganismos e parasitas infecto-contagiosos, decorrente de trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.
13. Dito isso, não é possível o reconhecimento como especial dos períodos de 01/03/1982 a 18/08/1986, 01/09/1986 a 15/08/1999, 01/09/1999 a 15/10/2009 e 01/04/2010 a 17/09/2018.
14. Em conclusão, mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95).
15. Ante o exposto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao artigo 55 da Lei nº 9099/95, o qual fica suspenso em razão da gratuidade de justiça deferida no evento 9, nos termos do art. 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente